Tribunal: TJSP
Processo: 1001922-86.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Doação – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento – Alegação da autora de que sua falecida irmã, que não deixou herdeiros necessários, doou em vida, com reserva de usufruto, seu único imóvel à Igreja ré – Tese de que a doadora não estava em suas faculdades mentais plenas, e de que incidiu em erro ao proceder à doação – Doação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Doação – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento – Alegação da autora de que sua falecida irmã, que não deixou herdeiros necessários, doou em vida, com reserva de usufruto, seu único imóvel à Igreja ré – Tese de que a doadora não estava em suas faculdades mentais plenas, e de que incidiu em erro ao proceder à doação – Doação que, todavia, foi procedida por meio de escritura pública, mais de 01 ano antes do falecimento da doadora, o que implica dizer que houve análise, por escrevente habilitado e que goza de fé pública, da capacidade das partes, bem como de que a manifestação de vontade foi apresentada de forma livre, consciente e esclarecida – Ausência de apresentação de laudos médicos a corroborar a alegação de comprometimento intelectual da doadora – De cujus que, embora idosa, contava com apenas 62 anos na data da doação, e 63 anos na data do óbito, certo de que a causa da morte foi declarada como falência de múltiplos órgãos, tumor de colo de útero avançado e insuficiência renal aguda, o que em nada comprometia a capacidade intelectual dela – Colheita de prova oral que, diante dos elementos coligidos aos autos, não contribuiria para o deslinde da causa – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.